Tribunal: TJDFT
Processo: 0704080-86.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. NÃO OBSERVADOS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional, na qual a parte autora pretende a exclusão de seguro prestamista do contrato de empréstimo consignado e a redução das parcelas mensais.
2. A agravante alega ausência de informação, contratação indevida de seguro, discrepância entre proposta e contrato e prática de venda casada, requerendo a readequação das parcelas e suspensão da cobrança dos valores controvertidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança de seguro prestamista e readequar o valor das parcelas contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR4. A controvérsia sobre a existência de venda casada e a validade da cobrança do seguro prestamista exige análise detalhada dos contratos, da composição das parcelas e das informações prestadas ao consumidor.5. A fase recursal, em cognição sumária, não permite aferir com segurança a incidência do seguro nem sua repercussão no valor das prestações.6. A alegação de prática abusiva demanda dilação probatória e observância do contraditório, sendo insuficiente a mera afirmação para justificar a concessão da medida de urgência.7. Não demonstrada, de forma clara, a probabilidade do direito nem o perigo de dano, especialmente diante da possibilidade de reparação futura por meio de restituição de valores, caso reconhecida eventual cobrança indevida.
IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A alegação de venda casada em contrato bancário exige dilação probatória, sendo incompatível com a análise em sede de agravo de instrumento. 2. A tutela de urgência depende da demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, não configurados quando a controvérsia demanda exame aprofundado de provas. 3. A mera alegação de irregularidade na cobrança de seguro prestamista não autoriza a readequação imediata das parcelas contratuais.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 6o, III e VIII, 39, I, e 47.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1999092, 0701091-44.2025.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 21.05.2025; TJDFT, Acórdão 1056683, 0708423-43.2017.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 25.10.2017; TJDFT, Acórdão 2066649, 0735307-31.2025.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 11.11.2025.